Tribunal: TJMT
Processo: 0029937-61.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0029937-61.2014.8.11.0041
Vistos etc.
Da leitura dos autos, verifica-se que a Recorrente pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do vertente Recurso.
Assim, diante da falta de elementos dos autos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão do pedido, intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira, conforme dispõe o artigo 99, § 2.°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Intime-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora